Tribunal: TJDFT
Processo: 0722524-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722524-80.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CRISTIANE DOS SANTOS PINTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PLANTONISTA DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO AO PAGAMENTO DO ABONO DE PONTO ANUAL DE CINCO DIAS. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO ACOLHIDO PELA INSTÂNCIA A QUO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA AGRAVADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. QUESTÃO NÃO ABORDADA NA DECISÃO AGRAVADA. ALEGADA NULIDADE DA EXECUÇÃO POR DESCONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Exige-se para conhecimento das razões recursais, o pressuposto subjetivo de admissibilidade, interesse de recorrer, que decorre de eventual prejuízo que a decisão recorrida tenha ocasionado. Assim, se o alegado excesso de execução foi acolhido pela decisão agravada, arguições sobre o tema não merecem ser conhecidas ante a ausência de interesse. 2. É defeso a parte formular pretensão nesta sede recursal não submetida ao juízo de origem, pois enseja flagrante inovação e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Assim, o pedido de condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido por não ter sido objeto de apreciação em primeiro grau, não pode ser conhecido. 3. Não merece prosperar a alegada nulidade da execução por desconformidade com o título judicial se o procedimento está em perfeita consonância com o julgado o qual reconheceu que deve ser convertido em perdas e danos o que não foi deferido administrativamente pelo Distrito Federal, sob pena de enriquecimento ilícito. 4. Recurso conhecido em parte e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 535, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade da execução diante da desconformidade com o título judicial. Aduz violação à coisa julgada. Defende que planilhas e documentos apresentados pelo poder público têm legitimidade e merecem acolhida judicial. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 535, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “Não merece prosperar a alegada nulidade da execução por desconformidade com o título judicial se o procedimento está em perfeita consonância com o julgado o qual reconheceu que deve ser convertido em perdas e danos o que não foi deferido administrativamente pelo Distrito Federal, sob pena de enriquecimento ilícito.”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010